Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710543-36.2020.8.07.0006 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. RECORRIDO: JOAQUIM VICENTE LEAL FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 233/STJ. CONTRATO ACOMPANHADO DE EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. DOCUMENTO UNILATERAL DA CONCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA. 1. Recurso em que se discute a aptidão dos documentos que aparelham pedido executivo para embasar ação de execução de título extrajudicial. 2. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo devem gozar de certeza, liquidez e exigibilidade. 3. Inaplicabilidade da Súmula n.o 233 do STJ ao contrato de abertura de crédito fixo. 4. O contrato de abertura de crédito fixo é título executivo extrajudicial, desde assinado pelo devedor e duas testemunhas e que as partes acordem o valor líquido e certo efetivamente devido quando da sua assinatura, juntamente aos demais encargos de correção e remuneração da dívida. 5. Não supre a liquidez e certeza do título extrajudicial decorrente de contrato de crédito fixo os extratos juntados unilateralmente pela concedente em momento posterior. 6. Honorários majorados, nos termos do art. 85, §11°, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega afronta ao artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Suscita, ademais, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, no sentido de que o contrato de abertura de crédito fixo, com disponibilização de valor e prazo de pagamento determinados, constitui título apto a aparelhar execução extrajudicial. Deixa, entretanto, de indicar os dispositivos legais que entende malferidos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011 (ID 29420976 - Pág. 27). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.” (AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 592.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1749816/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011 (ID 29420976 - Pág. 27). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030